Tribunal: STF
Processo: ARE 1492870
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 3, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN EM CONFORMIDADE COM CONDIÇÕES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO MINISTERIAL E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS”.



    No apelo extremo (Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido formulado na presente ação civil pública ajuizada com o escopo de determinar a construção de abatedouro público no Município de Itajá/RN, conferiu interpretação equivocada ao art. 2º da CF/1988, bem como ao Tema 698 da repercussão geral.



    Afirma que “o princípio da separação dos poderes não impede que o Município de Itajá seja compelido pelo Poder Judiciário a garantir a implementação de abatedouro público que respeite as normas de segurança e saúde pública concernentes à matéria, vez que, sendo constatada uma omissão da Administração Pública no cumprimento de seus deveres constitucionais e legais, cabe ao Poder Judiciário coibir a ilegalidade, ordenando a adoção das medidas necessárias à proteção do direito lesado pela inércia estatal” (Doc. 4, fl. 7).



    Aduz que “este Supremo Tribunal, a partir da ADPF 45 (Rel. Min. Celso de Mello), passou a adotar o entendimento no sentido da possibilidade de implementação, pelo Judiciário, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso implique em afronta à separação de poderes” (Doc. 4, fl. 7).



    Assevera que “o Tribunal Potiguar reconheceu ‘a veracidade das informações apresentadas pelo órgão ministerial’, bem como ‘os embasamentos jurídicos expostos’. Assim sendo, consignada está na origem a situação de que as carnes destinadas a consumo humano no município de Itajá/RN são tratadas em ‘precárias condições do abatedouro’ e há ‘o descarte de animais é indevido, com risco de contaminação quanto ao ecossistema manancial existente na área’” (Doc. 4, fl. 9).



    Argumenta que “somente haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes se o Poder Judiciário interferisse em atos discricionários da Administração Pública, que podem ser praticados ou não, conforme um juízo de oportunidade e conveniência próprio do gestor. Entretanto, quando se constata que a população tem direitos sociais negados, como é o caso do direito à saúde e à segurança, pela necessidade de instalação de abatedouro adequado para o tratamento dos animais consumidos pelos munícipes, não há nenhuma margem de escolha ao administrador, que fica obrigado a adotar as medidas necessárias à realização daquele direito, em especial considerando as determinações constitucionais e infraconstitucionais nesse sentido” (Doc. 4, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar “totalmente procedente o pedido deduzido na petição inicial da Ação Civil Pública para determinar ao Município de Itajá que cumpra obrigação de fazer consistente na construção de abatedouro público fora da zona urbana e atendendo aos requisitos básicos de higiene e adequabilidade às normas sanitárias e ambientais inerentes ao abate de animais para produção de alimentação humana, buscando licença ambiental para instalação e operação da atividade no local” (Doc. 4, fl. 16). 



    O Tribunal de origem afastou a aplicabilidade do Tema 698 da repercussão geral e, no mais, inadmitiu o RE por incidir a Súmula 279 do STF (Doc. 6).



    No Agravo (Doc. 7), o agravante defende a adequação do Tema 698 ao caso e refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN requerendo “a condenação do Município na construção de abatedouro público fora da zona urbana e atendendo aos requisitos básicos de higiene e adequabilidade às normas sanitárias e ambientais inerentes ao abate de animais para produção de alimentação humana, buscando licença ambiental para instalação e operação da atividade no local”. Alternativamente, postula a condenação do Município “a providenciar o envio dos animais para abate em Município próximo e dotado da infraestrutura adequada, utilizando-se, para tanto, de transporte refrigerado dos animais” (Doc. 1, fl. 8).



    O pedido foi julgado improcedente, sendo essa decisão mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (Doc. 3, fl. 2):



    “Discute-se sobre a possível obrigação do Município de Itajá/RN promover a construção do abatedouro público municipal, fora da zona urbana, com atendimento às normas sanitárias e ambientais pertinentes, para o abate de animais destinados à alimentação humana. 



    O Ministério Público instaurou inquérito civil para investigar as condições de funcionamento do abatedouro do município em 2013. Alegou as precárias condições do abatedouro e expôs que o descarte de animais é indevido, com risco de contaminação quanto ao ecossistema manancial existente na área. Indicou que foram realizados diálogos com os gestores do ente público nos últimos anos, porém, sem solução da demanda, em razão da ausência de recursos técnicos e financeiros para a construção de abatedouro. 



    O caso implica em nítida intervenção do Poder Judiciário nas chamadas políticas públicas de responsabilidade do ente público, afrontando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). Para construir o abatedouro público municipal seriam indispensáveis o incremento de despesas e a existência de recursos públicos, exigindo, portanto, previsão e dotação orçamentárias, cuja aprovação, por parte do órgão legislativo responsável, irá além da esfera de competência do próprio Poder Executivo. 



    […]



    Não se questiona a veracidade das informações apresentadas pelo órgão ministerial, nem se desconhece os embasamentos jurídicos expostos, mas, o deferimento da pretensão implicaria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Nas palavras do Des. Cornélio Alves: “(...) o provimento jurisdicional que, em sede de ação civil pública, impõe obrigação de fazer em face do Município, a fim de que o Poder Executivo elabore/remeta Projeto de Lei à Casa Legislativa, e para que esta aprove a matéria, inclusive mediante coerção pecuniária (multa), é medida que afronta fortemente o Princípio da Separação dos Poderes”. 



    Ante o exposto, voto por desprover o recurso e a remessa necessária”.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TODAS AS ZONAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.363.549 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 9/5/2022)



    Consoante a jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.202.990- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/9/2019) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DESSE PROFISSIONAL EM COMARCA. PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 658.954-AgR, Rel. Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente